Tribunal: TJBA
Processo: 0556993-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556993-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PITUBA ACADEMIA LTDA

Advogado(s)
:
DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA

APELADO: WILSON PIETRASIK GOMES

Advogado(s)
:
ELIZEU BARRETO MOREIRA, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA registrado(a) civilmente como DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO.

ACADEMIA DE GINÁSTICA. FURTO DA CHAVE DO VEÍCULO DEIXADO EM CLAVICULARIO. CONSEQUENTE FURTO DO VEÍCULO NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL
.

1. Dos depoimentos prestados, conclui-se que o apelado deixou as chaves do seu carro no claviculário localizado no estabelecimento da apelante, a qual desapareceu, juntamente com o seu veículo, que estava estacionado na via pública.

2. Nesse contexto, o apelante responde pelos danos causados ao apelado em decorrência da imperfeição na prestação do serviço oferecido, nos termos dos art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao disponibilizar para seus alunos o claviculário, a apelante atrai para si a responsabilidade pela guarda das chaves ali presentes, ainda que o veículo esteja estacionado na via pública.

3. A existência de aviso no estabelecimento, de que a empresa não se responsabiliza pelas chaves colocadas no claviculário, não exime esta da responsabilidade, sendo nula de pleno direito a referida advertência, na forma do que dispõe o art. 51, I, do CDC.

4. Deve ser retirado da condenação o valor referente ao auto refrator e as lentes, objetos que o apelado alega que estavam no veículo furtado, mas apresentou nota fiscal em nome de terceira pessoa. Com efeito, o ressarcimento por tais objetos é incabível, considerando que o apelado não é proprietário destes, não possuindo, portanto, legitimidade para pleitear o seu ressarcimento.

5. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0556993-03.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PITUBA ACADEMIA LTDA
.
e apelado
WILSON PIETRASIK GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.